Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-23.2018.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000936-23.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DELFONSO COSTA - CPF: 350.543.522-87 (APELADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), JOSE PRIMO ALVES - CPF: 735.783.989-34 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE OU PERDAS E DANOS – TRANSFERÊNCIA POR PERMUTA DE POSSES – NULIDADE DO CONTRATO – IMÓVEL PERTENCENTE AO INCRA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO ULTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ENTREGA NA PERMUTA DE IMÓVEL LITIGIOSO – PERDA DA POSSE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO – LIMITE DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido porem desprovido.

(1) - Se os aspectos tratados em grau recursal não foram objeto de apreciação judicial em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do grupo grau de jurisdição, não deve ser conhecido recurso nesta parte. (2) – A questão de incompetência absoluta, contudo, pode ser analisada em grau recursal. Contudo, estando discutindo permuta de posses, o fato de o imóvel pertencer ao INCRA e objeto de assentamento, não desloca a competência para a Justiça Federal. Isto em face de que, o direito do INCRA em qualquer situação, não foi atingido e, se for o caso, poderá na Justiça Federal exercê-lo contra quem indevidamente estar ocupando a área. (3) – Não reside decisão ‘ultra petita’ quando a questão é, a olhos desarmados, alvo do pedido alternativo, devolução do valor do contrato em face de inadimplemento. (4) – Comprovado que em relação ao objeto da permuta, o bem entregue ao autor, foi alvo de ação de reintegração de posse e cumprimento de decisão judicial, o contrato de permuta pode ser rescindido ou resolver em perdas e danos materiais, já que patente a evicção, dentro da dicção dos art. 447, 448, 449 do CC. (opera-se ‘ex-vi legis’). (5) – Conhecido e desprovido o recurso, os honorários arbitrados devem ser majorados em qualquer situação conforme entendimento do colendo STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E/OU PERDAS E DANOS proposta por DELFONSO COSTA em face de JOSE PRIMO ALVES, todos identificados nos autos. Afirmou ser possuidor do lote 32, Gleba Iracema, com área de 52,68 hectares, adquirido de JOSE ANFILÓFIO DA SILVA, onde residia há dois anos. (...) Que em 14/12/2017, firmou contrato de permuta com o requerido onde receberia o2 imóveis. Lote 05, com 32,42 hectares no lugar denominado SÍTIO SILVA e Lote 04, com 32,82 hectares no lugar denominado SITIO SONHO E NOVA CANAÃ, fazendo as devidas individualizações dos ditos imóveis. Que, clausula contratual estabelecia livre desembaraço. Contudo, por determinação judicial foi despojado dos imóveis que recebeu. Almejou, portanto, a rescisão contratual e em pedido alternativo a condenação do requerido em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor do contrato, danos morais e sucumbência de estilo.

Alcançada a fase de sentença, o magistrado que a subscrever – FÁBIO PETENGIL – fazendo suas razões de decidir, julgou procedente em parte o pedido, reconheceu a existência da EVICÇÃO POSSESSORIA e condenou o requerido a indenizar o autor, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com juros de mora e correção monetária, desde a data da evicção. (ID 277530000). Consignou a sucumbência recíproca. Distribuiu esta em 40% para o autor; 60% para o réu, valor arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Embargos declaratórios rejeitados (ID 27753008).

O requerido, discordando da sentença, ingressou com recurso de apelação (ID 278753011), sustentando desacerto da mesma nos seguintes tópicos:

(a) – Extinção do processo por tratar-se o objeto da ação de ilícito – Que o processo ainda é de propriedade do INCRA. (b) – Incompetência da Justiça Estadual em face de que o Lote 32 da Gleba Iracema, dado por ele em permuta, pertence à reforma agrária e, de conseqüência, interesse do INCRA. (c) – Erro ‘in judicando’ já que em desacordo com o DESPACHO SANEADOR onde, fixando o ponto controvertido, anotou o Juiz – se o autor tinha conhecimento ou não da ação de reintegração de posse. (d) Nulidade da sentença por ser EXTRA PETITA. (e) – No mérito a inexistência de descumprimento do contrato, devendo prevalecer a ‘pacta sunt servanda’. Inexistência da EVICÇÃO, tratada equivocadamente na sentença. Inexistência do dever de indenizar referente ao lote 04-Permuta.

Houve por parte do apelado a apresentação de resposta ao recurso aviado, combatendo os argumentos e pugnando pela manutenção da sentença e as cominações advindas deste pronunciamento recursal.

Colocar em pauta para julgamento perante a colenda 1a. Câmara Cível de Direito Privado. Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Não se conformando com a decisão de primeiro grau de jurisdição que fazendo as razões de decidir, acatando a segunda pretensão pretendida pelo autor, restou o réu/apelante condenado, a titulo de EVIÇAO POSSESSORIA, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e os acréscimos constantes da decisão recorrida.

Aspectos preliminares.

(1.) – Em primeiro aspecto deve se visto, de uma só vez, a questão de impossibilidade de negociação do imóvel vez que pertence ao INCRA bem como a questão pertinente a incompetência da JUSTIÇA ESTADUAL.

Embora, neste caso, resida a participação de ambos e, neste contexto, ninguém pode alegar este vício contra a outra parte ou mesmo contra terceiros, ficando aqui o registro, registre-se, no caso em comento, compulsando a contestação, esta situação não foi tratada perante o juízo de primeiro grau.

De igual sorte, em relação à incompetência absoluta da JUSTIÇA ESTADUAL, a jurisprudência pátria encaminha que, o que se discute é mera transferência de posse advinda do contrato firmado. Isto não retira o direito do INCRA a qualquer tempo ingresse com a respectiva ação a quem, eventualmente, esteja, de forma ilícita, ocupando aquele imóvel. Desta forma, não reside qualquer interesse do INCRA em relação aos limites da lide o que faz com que não há o que se falar em deslocamento do feito para a JUSTIÇA FEDERAL.

Portanto, em relação à primeira hipótese, não pode o Tribunal decidir vez que haveria supressão de instância e do duplo grau de jurisdição que é garantida a todos os litigantes, indistintamente.

E, em relação à segunda hipótese, em que pese tratar a segunda hipótese de questão de ordem pública, que pode até ser reconhecido de oficio pelo julgador, depois de cumprido o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, (princípio da não surpresa), não pode, segundo posicionamento já adotado pelo STJ, por via transversa, a apreciação em instância superior de preliminar acerca de matéria que não foi argüida em primeiro grau de jurisdição, pois tal apreciação neste Tribunal depende de ato judicial expresso ou tácito do juízo de primeiro grau, o que não ocorre no caso em comento e, desta forma, inegável a supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

(2.) - Sustenta o Apelante, de outro lado, que o julgamento é EXTRA PETITA e, conseqüentemente, essa decisão deve ser considerada NULA.

Não há como acatar esta questão preliminar. Conforme consta do pedido inicial, em primeiro compasso, pediu o autor/apelado que fosse reintegrado na posse do imóvel que, por força do contrato de permuta, transferiu ao réu/apelante. E, em pedido subsidiário, registrou que, em caso de não ser possível a reintegração de posse, em relação ao lote, fosse o requerido condenado ao pagamento de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais), o que, efetivamente aconteceu quando da prolação da sentença recorrida.

Portanto, estando a decisão recorrida dentro dos limites da lide, oportunizado o contraditório, sem mais delongas, não há como acalentar o simplório argumento jurídico de nulidade da sentença.

Rejeito, de igual forma, esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Inicialmente deve restar consignado que a questão tratada em nível de preliminar – ERROR IN PROCEDENDO – discordando das razões recursais é questão que diz respeito ao mérito e, neste aspecto, assim será visto e analisado.

E, de antemão se vê que não há como dar vazão aos argumentos tratados, em relação ao mérito, no presente recurso. A sentença proferida está de acordo com as provas existentes nos autos e o direito aplicado a espécie, agindo o magistrado com acerto e, neste aspecto, passo a registrar, em primeiro compasso, o que está registrado na decisão recorrida:

‘Desde a época da troca, o Requerido e sua família foram retirados da posse sobre o imóvel que habitava e amarga perdas e danos deste negócio até os dias atuais, sem local para criar seu gado e prover o sustento dos filhos e esposa. (...) Percebe-se que o referido negócio constitui-se eivado de vício desde seu início, uma vez que imaginava o Requerente que os imóveis oferecidos pelo Requerido estavam em situação legítima e pendente tão somente a regularização da posse, isto é, em situação equivalente, tanto financeira quanto contratual havendo portando uma compensação integral. Resta óbvio que o Requerente não realizaria o negócio se tivesse ciência de que o imóvel não pertencia ao Requerido, fato que foi intencionalmente ocultado pelo mesmo’. (sic).

Não se sustentam os argumentos versados abaixo, trazidos pelo apelante neste recurso.

‘Assim, na data em que foi realizado o negócio jurídico e transmitida a posse dos imóveis objetos da permuta por ambas as partes na data de 14/02/2017, não existia qualquer embargo, não existia qualquer penhora, não existia qualquer impedimento judicial ou extrajudicial sobre os bens dado em permuta pelo requerido, portando, não há o que falar em descumprimento contratual’.

Apóia tal fundamentação na CLÁUSULA QUARTA do Contrato que, a seguir, transcreve-se:

‘As partes realizam a permuta/troca de bens livres de quaisquer embargos, penhora e outros impedimentos judiciais ou extrajudiciais bem como livre de qualquer inadimplência de imposto, bem como, caso qualquer impedimento ocorra anterior da propositura do presente contrato, a responsabilidade será do antigo proprietário’. (sic).

Por uma questão de hermenêutica, em relação a tal cláusula contratual, o que deve ser visto é que, consignando que a perda da propriedade, por força de ação de reintegração de posse, promovido por terceiros, não é de responsabilidade do réu/apelante, não se sustenta.

Aliás, o apelante atropelou em suas próprias perdas. Isto porque, logo em seqüência, traz outra afirmação:

‘No entanto, razão assiste ao autor, uma vez que não é verdade quando alega que não sabia do litígio que envolvia parte das áreas adquiridas, pois o autor sempre residiu na GLEBA IRACEMA, a qual é vizinha da Fazenda Boi Bom, onde havia cerca de 100 famílias ocupando a referida área rural até a citada desocupação em agosto de 2017. (sic) (ID 17752977).

Neste porte, se o autor sabia, o que não acredito, firmando minhas razões nas próprias razões de decidir do magistrado que subscreveu a sentença recorrida, faz com que a cláusula quarta do instrumento, firmado entre as partes, não tenha nenhuma valia jurídica a desconsiderar responsabilidade do réu/apelante. Deve ser visto, ainda, que a entrega da posse por parte do autor ao réu se deu em data de 14/02/2017 enquanto que a desocupação se deu 06 (seis) meses após.

Desta forma, está o réu/apelante em grau recursal, negando o que, a olhos desarmados, se vê que não tem razão. Isto porque, não há como acatar a posição do recorrente de que a permuta se deu por conta e risco, que o autor sabia que a área possivelmente seria desocupada, quando, em verdade, a cláusula contratual (cláusula quarta) transcrita linhas anteriores, dá conta de os bens entregues pelo réu/apelante, à data da realização do negócio estava livre e desembaraçado.

Não se pode olvidar que, em termos de contratos, deve sempre existir o princípio da boa fé objetiva, caracterizado pelo artigo 422 do CC:

'Art. 422 – Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios de probidade e boa fé’.

Neste contexto, os pontos antagônicos e inconciliáveis tratados no próprio recurso aviado, como já mencionados linhas anteriores, dá conta de que, efetivamente, o réu/apelante agiu em desaviso com o comando legal prescrito à espécie – probidade e boa fé.

Não se pode ignorar que, na interpretação das relações contratuais, em todos os seus aspectos formais e substanciais, nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem e, por outro aspecto salutar, nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem, aspecto bem explorado pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida, dando ênfase jurídica ao prescrito nos artigos 112 e 113 do CC/2002, com as quais, de inteiro, subscrevo seu correto entendimento.

Sobre a inexistência de evicção, tratada em prosas pelo réu/apelante, tal tese não coaduna com a melhor interpretação jurídica da questão, em todos os seus aspectos. O legislador, ao tratar de evicção e seus efeitos, trouxe de modo claro e completo, eliminando quaisquer dúvidas e de modo expansivo o direito e as condições das indenizações devidas ao adquirente (no caso o autor) de boa fé, em cumprimento do prescrito no ordenamento substantivo civil transcrito linhas acima.

A evicção tem como causa um vício existente no titulo do alienante (no caso do réu), ou seja, um defeito do direito transmitido ao adquirente (no caso o autor). É necessário que a perda da propriedade ou da posse da coisa para terceiro decorra de uma causa jurídica (no caso a determinação judicial da reintegração de posse), tanto em relação a direito real ou pessoal.

E, nos contratos onerosos, nestes incluídos o de permuta, a responsabilidade pela evicção são ‘ex-vi-legis’, nos termos do art. 447 do Código Civil.

A doutrina:

‘Mesmo que o contrato seja omisso a esse respeito, ela existirá ‘ex vi legis’ em todo contrato oneroso, pelo qual se transfere o domínio, posse ou uso. “Pode decorrer, assim, tanto de ações petitórias como de possessórias, pois o citado art. 447 não prevê nenhuma limitação, subsistindo a garantia ainda que a aquisição tenha sido realizada em hasta pública” (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil, 1: esquematizado: parte geral: obrigações e contratos; coordenador Pedro Lenza. - 6. ed. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 876/877)’.

Certo é que, em relação à evicção, podem as partes, somente através de cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Como o próprio art. 448 do CC, indispensável à existência de cláusula expressa. E, mesmo constando cláusula expressa, se não é informado o risco da evicção ou dele não foi informado, tem o evicto o direito de receber o que pagou pela coisa perdida por ato judicial, na perfeita identificação constante do art. 449 do Código Civil Brasileiro.

Para o caso em comento, mudando o que deve ser mudado, oportuno trazer decisão oriunda do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

‘AÇÃO DE EVICÇÃO – EVIDENCIADA CAUSA PREEXISTENTE DA PERDA DO IMOVEL – SENTENÇA MANTIDA. A evicção consiste na perda total ou parcial, da coisa alienada em decorrência de uma decisão judicial, que atribui a terceiro, com fundamento em causa preexistente ao contrato. No caso dos autos, a procedência da ação de usucapião, aliada ao reconhecimento da própria ré quanto à invasão das terras antes do negócio, constitui prova suficiente da preexistência da causa de perda do imóvel. (AC n. 700730089633, 17a. Câmara Cível, Relatora Des. MARTA BORGES ORTIZ, julgado em 26/09/2017)’.

"CIVIL. EVICÇÃO. O direito de demandar pela evicção não supõe, necessariamente, a perda da coisa por sentença judicial. Hipótese em que, tratando-se de veículo roubado, o adquirente de boa-fé não estava obrigado a resistir à autoridade policial; diante da evidência do ato criminoso, tinha o dever legal de colaborar com as autoridades, devolvendo o produto do crime. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp no 69.496-SP, rel. Min. Ari Pargendler, j. em 09.12.99, DJ 07.02.2000, p. 149, RSTJ 130/233)’.

"CIVIL. EVICÇÃO. APREENSÃO DO VEICULO POR AUTORIDADE POLICIAL. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL. PRECEDENTES DA TURMA. RECURSO PROVIDO.- A caracterização da evicção se dá pela perda definitiva da propriedade ou da posse do bem, estando a entender doutrina e jurisprudência, inclusive da 4 a. Turma, que essa perda se pode dar também em decorrência de apreensão por autoridade policial, e não apenas por sentença judicial." (STJ, REsp no 51.875-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 12.05.97, DJU 23.06.97, p. 29.134)’.

Ademais, nos termos de jurisprudência já consolidada junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘para o exercício do direito que a evicção resulta ao adquirente, não é exigível prévia sentença judicial, bastando que fique ele privado do bem por ato de autoridade administrativa. (Recurso Especial n. 58.232/SP, relator Ministro SALVIO FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em 11/11/1997, DJ de 02/02/19098, p. 198)’.

Ultrapassada esta questão, cumpre, ainda, considerar que aquele que sofreu prejuízo pela evicção tem o direito de ser indenizado amplamente em todos os seus aspectos, inclusive em relação a eventuais benfeitorias existentes no imóvel.

A propósito:

"Recurso especial. Inviabilidade em relação ao ponto do julgado em que não alcançada unanimidade, ensejando apresentação de embargos infringentes. Sociedade por quotas. Responsabilidade solidária do sócio, em caso de ato de má-fé, com violação da lei e, por isso mesmo, anulado. Evicção. Indenização. O evicto há de ser indenizado amplamente, inclusive por construções que tenha erigido no imóvel. A expressão "benfeitorias", contida no artigo 1.112 do Código Civil, há de ser entendida como compreendendo acessões." (STJ, REsp no 139.178/RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. em 1o.10.98, DJ 29.3.99, p. 162, RSTJ 116/225)’.

"INDENIZAÇÃO. INEXECUÇÃO DE CONTRATO. JUROS COMPENSATÓRIOS.A indenização em casos de evicção deve ser a mais ampla possível, devendo ser computada correção monetária e juros a partir do desembolso dos valores despendidos para a aquisição do bem imóvel do qual não tomaram posse. Apelo provido em parte." (TJRS, 5a Câm. Cível, Ap. Cível no 70001739903, rel. Des. Sérgio Pilla da Silva, j. em 30.11.2000)’.

No caso em apreciação recursal R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não há recurso em relação à eventual discordância do contrato, portanto, nada a ser registrar em grau recursal, aspecto que já se apresenta incontroverso. Aliás, neste ponto, bem fundamentou o magistrado já que as partes, de comum acordo, estimaram o valor da permuta exatamente no valor acima.

Forte nestes argumentos, parcialmente conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro a verba de sucumbência em favor do advogado do apelado em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020